Tribunal: TJDFT
Processo: 0727223-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAção. processo civil. pedido de concessão de efeito suspensivo. efeito legal. art. 1.012, caput. emenda à inicial. prazo transcorrido. inércia. indeferimento da inicial. extinção processual sem resolução de mérito. recurso não provido.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil), não há interesse da apelante na concessão do efeito suspensivo. Ademais, tendo em vista a previsão contida no § 3o do art. 1.012 do CPC, é de se ter por inadequada a formulação de pedido genérico a esse respeito na própria petição recursal.
2. Transcorrido o prazo para cumprimento de decisão que determinou a apresentação de documento tido por necessário, tem-se por escorreita a sentença que, ao indeferir a petição inicial, extingue o feito sem resolução de mérito.
3. Havendo contrariedade quanto a decisão que determina a emenda à inicial, a parte insatisfeita deve apresentar sua insatisfação por meio de recurso adequado e atempado, tendo-se por inviável, em sede de apelação, a discussão sobre a necessidade ou não da emenda, eis que operada a preclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.